Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704490-03.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: MARIA GABRIELA SILVEIRA COSTA VALDIVINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. PEVISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ABATIMENTO DAS ARRAS E DESPESAS PREVISTAS NO PACTO. OBEDIÊNCIA À LEI E AO CONTRATO. AVERBAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS CARTORÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. 1 Não se observa, no caso, a existência de sentença extra petita, uma vez que a parte decisória apontada como excedente é apenas a conclusão dos efeitos da rescisão proferida, confundindo-se com o mérito da demanda. 2. Ainda que se reconheça que a relação entre as partes não seja regida pelo Código do Consumidor deve se obedecer ao contrato firmado, respondendo a parte que der causa ao seu descumprimento pelos efeitos da rescisão. 3. No caso existe previsão contratual para a rescisão contratual e não existe pacto adjeto de alienação fiduciária (distinguishing de casos semelhantes). 4. Ocorrendo a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel adquirido por meio de licitação da Terracap, o desistente tem o direito de receber os valores pagos, abatidas as verbas previstas no contrato. 4.1 No caso existe previsão de perda do sinal e abatimento dos débitos tributários regularmente apurados. 5. A imposição à autora quanto à averbação da rescisão e o pagamento das verbas cartorárias é consequência lógica do pedido de rescisão, estando em conformidade ao pedido formulado pela própria recorrente não havendo qualquer nulidade, sendo apenas a aplicação dos efeitos da rescisão contratual. 6 Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 3o, 41, 66, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93, 422, 475, 482, 884 e 885, estes do Código Civil. Para tanto, assevera que deveriam ter sido observados a inalterabilidade do instrumento convocatório e os termos do edital de licitação. Afirma, ainda, que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa aos princípios da boa-fé e da probidade contratuais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 41, 66, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93, 422, 475, 482, 884 e 885, estes do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da inobservância às regras do edital e aos princípios norteadores do contrato administrativo, demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012